Tribunal: TJMT
Processo: 1009177-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009177-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (AGRAVANTE), OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.086.077/0001-01 (AGRAVADO), ADOLFO FERNANDES CATALA NETO - CPF: 104.468.851-34 (AGRAVADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ADOLFO FERNANDES CATALA NETO - CPF: 104.468.851-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL REJEITADA. PENHORA DE VEÍCULOS. REAPRECIAÇÃO COM BASE EM PROVA NOVA. BENS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. POSSE E USO PELO EXECUTADO DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA POSSE DOS BENS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a retificação dos cálculos e deferiu a penhora, avaliação e remoção de veículos indicados pelo exequente, ainda que registrados em nome de terceiros, com fundamento em novos elementos probatórios que indicam a posse e o uso pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preclusão consumativa; (ii) revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravante; e (iii) validade da constrição de veículos registrados em nome de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há preclusão consumativa se o novo pedido vier acompanhado de prova que altere o contexto fático e justifique a reapreciação judicial.

4. A impugnação da gratuidade exige prova da capacidade financeira da parte, o que não foi demonstrado pelo agravado.

5. A execução busca a satisfação do crédito e admite medidas constritivas sobre bens que, por indícios concretos, integrem o patrimônio do executado.

6. Em se tratando de bens móveis, a propriedade se transfere pela tradição, não sendo o registro perante o órgão de trânsito elemento absoluto para impedir a penhora.

7. Eventual direito de terceiro deve ser resguardado por meio das vias processuais próprias, não sendo possível ao executado invocar direito alheio em nome próprio para obstar a constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há preclusão consumativa quando o pedido de penhora é renovado com base em novas provas aptas a justificar a medida constritiva. 2. O ônus de comprovar a ausência dos pressupostos da gratuidade da justiça compete à parte impugnante. 3. É admissível a penhora de bens móveis registrados em nome de terceiros quando demonstrada a posse e o uso pelo executado, assegurada a proteção do eventual direito de terceiro pelas vias próprias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 797 e 18; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1026169-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.09.2025; TJ-MT, AI no 1015351-81.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, no Cumprimento de sentença no 1000969-75.2020.8.11.0014, requerido por OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP.

A decisão determinou a remessa do feito à contadoria judicial para retificar o cálculo, expurgando eventuais multas e honorários, decorrentes exclusivamente da fase de cumprimento de sentença, e deferiu a penhora, avaliação e remoção dos veículos indicados no ID 220817098 (Cruze e Golf) (id. 350764883).

O agravante defende a reforma da decisão, ao argumento que o pedido de constrição recaiu sobre os mesmos veículos cujo bloqueio já havia sido indeferido, sem que haja apresentação de fato novo ou prova superveniente, violando a preclusão e a segurança jurídica. Alega que os veículos pertencem a terceiros estranhos à lide, inexistindo prova idônea de sua propriedade, posse ou uso contínuo. Afirma que a constrição foi deferida com base em elementos frágeis, insuficientes para afastar a presunção derivada do registro perante o Detran.

Sustenta que a execução prosseguiu sem definição do valor exato do débito, embora o próprio Juízo tenha reconhecido a necessidade de retificação dos cálculos, o que tornaria prematura a prática de atos constritivos. Alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que os pedidos de penhora e remoção foram acolhidos sem sua prévia manifestação, bem como impugna a ordem de remoção por ser medida excepcional, deferida sem fundamentação concreta e sem demonstração de risco de perecimento dos bens.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão e revogar a ordem de penhora, avaliação e remoção dos veículos Chevrolet/Cruze LT NB – placa OGQ7C16 e VW/Golf 2.0 – placa JZQ7030 (id. 350764882).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção no que se refere aos veículos Chevrolet/Cruze LT NB (placa OGQ7C16) e VW/Golf 2.0 (placa JZQ7030), inclusive quanto à remoção, até julgamento do presente agravo (id. 350918874), bem como deferida a gratuidade da justiça para fins de preparo recursal.

O agravado impugna a justiça gratuita e no mérito, defende a manutenção da decisão, ao argumento que há imagens e vídeos que indicando a posse e o uso dos veículos pelo agravante, ainda que registrados em nome de terceiros. Sustenta a inexistência de decisão surpresa e que a penhora ocorre para garantia do juízo e a remoção dos veículos é medida legítima para evitar ocultação patrimonial (id. 356656387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante pretende a reforma da decisão para desconstituir a penhora que recai sobre veículos, cujo registro está em nome de terceiros.

Na origem, trata-se de execução fundada em títulos judiciais, cujo débito, atualizado pela Contadoria judicial, alcançava R$ 97.463,06, em novembro/2025, tendo o exequente adotando providências para a satisfação do crédito, sem êxito.

I – Da preclusão consumativa

O agravante alega a ocorrência de preclusão consumativa, ao argumento de que o pedido de penhora dos veículos indicados já havia sido anteriormente apreciado e indeferido pelo Juízo.

O indeferimento anterior do pedido de penhora dos veículos não impede o reexame da questão, desde que, posteriormente, sejam carreados aos autos elementos probatórios capazes de amparar a pretensão constritiva.

O sistema processual veda a rediscussão arbitrária de questão já decidida quando preservado o mesmo contexto fático-probatório, contudo, não é a hipótese dos autos, pois a renovação do pedido veio acompanhada de provas a demonstrar a vinculação fática dos veículos ao executado, como registros de imagens e vídeos indicativos de sua posse direta e do uso reiterado dos bens.

Nessas condições, o reexame não traduz ofensa à estabilidade processual, mas reapreciação legitimada por novo acervo probatório.

Ademais, na execução, as medidas constritivas orientam-se pela efetividade da tutela, não se admitindo uma leitura rígida da preclusão consumativa que inviabilize providências patrimoniais úteis ao resultado do processo.

A execução se destina à satisfação do crédito executado, podendo o magistrado, nos limites legais, reavaliar medidas executivas diante de elementos concretos que justifiquem o prosseguimento da constrição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO E DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE DE PENHORA DE BENS ESSENCIAIS E DE PROPRIEDADE NÃO ESCLARECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de preclusão consumativa não se sustenta, uma vez que o pedido atual está fundado em nova argumentação jurídica e alteração da situação fática, sendo admissível sua reapresentação diante da jurisprudência atualizada e da ausência de bens penhoráveis.
[...] Não há preclusão consumativa para reapresentação de pedido de penhora, quando fundamentado em nova argumentação jurídica ou alteração do contexto fático. [...]. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10261695320258110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025)

Nesse contexto, não há que se falar em preclusão consumativa.

II - Da gratuidade da justiça

O agravado se insurge contra a concessão da gratuidade da justiça ao agravante para o preparo recursal, afirmando que não restou comprovado nos autos a hipossuficiência alegada.

O agravado se limitou a presunções genéricas sobre a capacidade econômica do agravante, sem trazer qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Consigna-se, por oportuno, que em se tratando de pessoa natural, incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Diante disso, mantenho a gratuidade da justiça concedida ao agravante no recurso.

III – Da penhora dos veículos

A controvérsia se limita à legalidade da decisão que deferiu a penhora, avaliação e remoção dos veículos Chevrolet/Cruze LT NB, placa OGQ7C16, e VW/Golf 2.0, placa JZQ7030.

O fato de os veículos estarem formalmente registrados em nome de terceiros, não impede a penhora, haja vista que se tratando de bens móveis a propriedade se transfere pela tradição, e não exclusivamente com o registro perante o órgão de trânsito.

No caso, a posse do agravante sobre os veículos se encontra demonstrada pelas provas indicadas nos autos, como vídeos e fotos que provam demonstrando o uso contínuo e diário dos veículos, apontando que os bens estão inseridos em sua esfera de uso e disponibilidade por período prolongado, o que é bastante para legitimar a constrição, sem que disso decorra automática lesão a eventual direito de terceiro.

Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – INDÍCIOS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO – DECLARAÇÃOD E TERCEIROS – FOTOS UTILIZANDO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – NÃO IMPEDIMENTO DE PENHORA – PROPRIEDADE QUE SE TRANSFERE COM A TRADIÇÃO – EVENTUAL OFENSA A DIREITO DE TERCEIRO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APROPRIADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – SEMOVENTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – AFERIÇÃO EM AÇÃO PAULIANA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- “Em se tratando de bem móvel, a transferência do veículo se dá pela tradição e não pelo registro junto aos órgãos competentes. Viável, deste modo, a penhora do automóvel indicado pela parte exequente, cabendo ao efetivo proprietário, se for o caso, a oposição de embargos de terceiro.”
(Agravo de Instrumento, No 70082726803, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 05-12-2019).

2- O art. 18 do CPC estabelece que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

3- Em sendo caso de se evidenciar a transferência da propriedade para o sogro, isto deve ser aferido em ação pauliana, pois se trataria de fraude contra credores.

(N.U 1015351-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021).

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026